Tribunal: TJDFT
Processo: 0705685-23.2020.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. AGENTE SOCIOEDUCATIVO. LEI COMPLEMENTAR DISTRITAL No 840/2011. PORTARIA No 3.214/78 – TEM. ANEXO 14 DA NR-15. MINISTÉRIO DO TRABALHO. ROL. NÃO TAXATIVO. DIREITO. RECONHECIMENTO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRAU MÉDIO. PERÍCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito distrital, a Lei Complementar n.o 840/2011, ao dispor sobre o regime jurídico dos servidores públicos civis do Distrito Federal, em seus artigos 79 à 83, estabeleceu as condições para concessão dos adicionais de insalubridade e periculosidade.
2. A Portaria no 3.214/78, do Ministério do Trabalho e Emprego, acerca da Segurança e Medicina do Trabalho, relaciona em sua NR 15 as hipóteses de atividades e operações insalubres, bem como descreve os casos de concessão de insalubridade no grau máximo (20%) e no grau médio (10%).
3. O servidor púbico do Distrito Federal que trabalha com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida faz jus a um adicional de insalubridade ou de periculosidade, nos percentuais de 5%, 10% ou 20%, sendo que a caracterização de atividade insalubre fica definida por meio de perícia nos locais de trabalho e elaboração de laudos técnicos, em observância às competências e situações previamente estabelecidas em leis e regulamentos.
4. O rol aprovado pelo Ministério do Trabalho (Anexo 14 da Resolução Normativa 15) não é taxativo, tampouco configura analogia ou interpretação extensiva indevidas a prevalência das reais condições de trabalho, tendo em vista que o contato com agentes biológicos nocivos à saúde pode ocorrer em locais outros que não somente em hospitais, serviços de emergência, enfermarias, ambulatórios, postos de vacinação e outros estabelecimentos destinados aos cuidados da saúde humana e ambientes similares.
5. Dessa forma, elaborado o laudo pericial específico e individualizado no local de trabalho da parte autora, tendo atestado o perito judicial pela insalubridade no ambiente de trabalho a ensejar o pagamento do respectivo adicional, em seu grau médio, a concessão do adicional em questão é medida que se impõe. 5.1. Destarte, nada obstante os argumentos da parte autora/apelante de que faz jus ao recebimento do supramencionado adicional em grau máximo, vislumbra-se que, diante da distinção da insalubridade em grau máximo e médio, nos termos do Anexo no 14 da NR no 15 do MTE, não restou evidenciado nos autos que o requerente tenha direito a perceber o pleiteado grau, já que as vistorias às galerias de esgotos, ralos, vasos e lixeiras dos banheiros realizadas pelo trabalhador não se compara a um trabalhador de usina de lixo, já que tal exposição a agentes nocivos não chega ser tanta quanto a de uma usina de lixo, como estabelecido correspondente a um grau de insalubridade máximo.
6. Recurso de apelação do autor conhecido e não provido.
7 Recurso adesivo do réu conhecido e não provido.